Tribunal: TJSP
Processo: 1009267-83.2017.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Acórdão proferido que, dada à inaplicabilidade da Súmula 421 do STJ, decorrente da sua desconformidade às alterações legislativas a ela posteriores, manteve o v. aresto anteriormente proferido. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão proferido. Caráter infringente. Embargos rejeitados.